Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do recorrente à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da decisão pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A gratuidade da justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98 do CPC, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos, ônus que incumbe ao agravante. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos.
5. Na hipótese, a despeito dos documentos apresentados pelo agravante, os demais elementos processuais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente o vultoso valor pago pela aquisição das mercadorias apreendidas, objeto do auto de infração que originou a demanda, o que revela disponibilidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: n/a.